Tribunal: TJSP
Processo: 0032973-92.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de sentença. Pretendida aplicação da tabela para cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, elaborada na forma da Lei 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, STJ) e RE 870.947 (Tema 810), que adotou entendimento diverso. Índices de juros e

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de sentença. Pretendida aplicação da tabela para cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, elaborada na forma da Lei 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, STJ) e RE 870.947 (Tema 810), que adotou entendimento diverso. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado parcialmente.